Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. LEI DE INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. FACULDADE DA EMPRESA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O ordenamento jurídico estabelece que o patrimônio (universalidade de direitos e obrigações) de determinada pessoa, natural ou jurídica, é uno, não passível de separação. Contudo, no que se refere ao instituto de patrimônio de afetação, previsto na Lei de Incorporação, há a separação patrimonial, de modo que os bens destinados à construção do empreendimento sejam utilizados apenas para essa finalidade.
2. Eventuais dívidas referentes ao patrimônio geral do incorporador não podem recair sobre o patrimônio de afetação, ante a existência do isolamento patrimonial.
3. A constituição do patrimônio de afetação é uma faculdade conferida pela lei à empresa incorporadora – nos termos do art. 31-A – conforme consta no art. 31-B e, ao optar por constituí-lo, deverá proceder à averbação junto ao Registro de Imóveis. “Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno.”
4. No caso, além de não haver a constituição de patrimônio de afetação por opção da incorporadora, a agravante, em que pese possuir judicialmente a autorização para registrar o memorial de incorporação do empreendimento desde o ano de 2018 - quando transitou em julgado a sentença judicial - não registrou, tampouco averbou o termo de constituição de patrimônio de afetação. É de se destacar que, caso tivesse cumprido a determinação judicial ocorrida no ano de 2018, o imóvel não constaria do rol de bens da falida. Portanto, verifica-se que a parte agravante não apresentou fundamento apto a suspender a determinação de afetação do imóvel no referido rol.
5. Com relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, esta não procede, pois o agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.